Tribunal: TJBA
Processo: 8001390-61.2021.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001390-61.2021.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISABELA SOARES VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA.
CARGO DE SECRETÁRIA-GERAL
DE ENTIDADE SINDICAL.
CONFIGURAÇÃO DE CARGO DE DIREÇÃO OU REPRESENTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE PREPARO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DURANTE A LICENÇA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Xique-Xique contra sentença que reconheceu o direito da servidora municipal Isabela Soares Vieira à licença para exercício de mandato classista, na condição de Secretária-Geral da APLB Sindicato – Delegacia Sindical do São Francisco.

A servidora interpôs recurso adesivo, buscando a reforma da sentença apenas quanto ao indeferimento da manutenção da remuneração durante a licença.

Consta nos autos que a apelante adesiva é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida em primeiro grau e mantida em segunda instância, o que dispensa o recolhimento do preparo recursal.

Questões em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o cargo de Secretária-Geral de entidade sindical configura cargo de direção ou representação para fins de concessão de licença classista; e

(ii) saber se há direito à manutenção da remuneração durante o período de afastamento, à luz da revogação do benefício pela Lei Municipal nº 1.305/2020.

Razões de decidir

Quanto à gratuidade de justiça, mantida a concessão deferida em primeiro grau, nos termos dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/2015, e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, estando a apelante adesiva dispensada do preparo recursal.

No mérito do recurso do Município, o cargo de Secretária-Geral integra a diretoria executiva da entidade sindical e, portanto, enquadra-se na hipótese de cargo de direção ou representação prevista no art. 136, §1º, da Lei Municipal nº 493/1997, com a redação dada pela Lei nº 1.305/2020. Negar tal enquadramento implicaria interpretação restritiva do direito constitucional à livre associação sindical (art. 8º da CF/1988).

No recurso adesivo da servidora, inexiste direito adquirido a regime jurídico. A Lei Municipal nº 1.305/2020 revogou o pagamento de remuneração durante a licença classista, no exercício da competência legislativa do Município (art. 30, I, da CF/1988). A Constituição Federal apenas assegura o direito à licença, sem garantir a manutenção da remuneração (art. 37, VI, da CF/1988).

Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Teses de julgamento:

O cargo de Secretária-Geral de entidade sindical integra a diretoria executiva e configura cargo de direção ou representação para fins de concessão de licença classista.

Não há direito adquirido à manutenção da remuneração durante a licença sindical, podendo o ente federativo suprimir o benefício no exercício de sua competência legislativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 8001390-61.2021.8.05.0277
, interposto por
MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE
e como Apelado
ISABELA SOARES VIEIRA, e Recurso Adesivo
interposto por
ISABELA SOARES VIEIRA
e como Apelado Adesivo o
MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada - Relatora

MM06